Tribunal: TJDFT
Processo: 0765767-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO/PERDA DE BAGAGEM. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao ressarcimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que, em dezembro de 2022, adquiriu passagem interestadual (BSB/TERESINA-PI). Pontuou que sua bagagem foi extraviada e entregue a pessoa diversa. Ressaltou que seu ticket era o de n° 014586 e suas malas foram entregues para terceiro com ticket de n° 014585. Afirmou que os motoristas da empresa ré não prestaram nenhum suporte, inclusive se negando a assinar o formulário de extravio de bagagem. Asseverou que perdeu todos os seus objetos e roupas, que perfaziam o montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Explicou que seu destino final era a cidade de Zé Doca/MA e que, por conta do ocorrido, teve que passar a noite na cidade de Teresina para comprar algumas peças de vestuário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49246837). Contrarrazões apresentadas (ID 49246844).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da presença de ato ilícito que enseje a reparação civil referente aos danos morais e materiais.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que não houve cometimento de ato ilícito de sua parte e que não ficou constatado nos autos, o abalo à honra subjetiva do autor. Ressaltou que não houve a comprovação efetiva de qualquer atitude que ferisse os direitos da personalidade do recorrido e que a situação narrada se trata de mero dissabor do cotidiano. Pontuou que não restou demonstrado o alegado extravio de bens no valor mencionado na inicial, sendo que os documentos dos autos não são capazes de comprovar tal versão. Salientou que não foi apresentada qualquer nota fiscal ou comprovante capaz de demonstrar o valor dos bens supostamente extraviados e que o montante da condenação em dano material não está de acordo com as determinações da ANTT. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito, bem como o seu provimento para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, na eventualidade de entendimento diverso, requereu a minoração do valor da indenização por dano material ao patamar de R$ 1.856,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), conforme Resolução da ANTT.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. A situação em análise é caso de flagrante falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente e encontra-se incluída no risco da atividade empresarial. É de responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelos danos causados, observando-se que as bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio da bagagem caracteriza falha na prestação do serviço.
9. Na espécie, o extravio das bagagens restou evidenciado nos autos, conforme o documento de ID 19246806. Assim, verifica-se a quebra das expectativas do consumidor, atingindo a programação de sua viagem, pois teve que permanecer por um dia na cidade de Teresina/PI para aquisição de produtos de primeira necessidade. O extravio dos bens e pertences pessoais do autor ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e transtornos que influíram no seu cotidiano, uma vez que seus pertences não foram restituídos. Neste aspecto, o caso dos autos configura legítimo fundamento para a indenização a título de danos morais e materiais.
10. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. A exigência de declaração de valor da bagagem, nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC, a fim de limitar o valor de eventual indenização, é ônus da transportadora, e sua inexistência não representa óbice à reparação do dano. Ressalte-se que o valor da indenização deve ser calculado pelo juízo, em face das provas apresentadas no caso concreto, não estando adstrito aos patamares elencados na mencionada resolução, sob pena de afronta ao princípio da restituição integral. Assim, o valor estipulado em sentença apresenta razoabilidade e é condizente com o prejuízo demonstrado nos autos.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.